Tribunal: TJES
Processo: 5004986-40.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004986-40.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO DE CASTRO ALEMAES
RECORRIDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE REALINHAMENTO DE QUADROS DE ACESSO COM A EXCLUSÃO DE MILITARES QUE APRESENTARAM DIPLOMAS NÃO RECONHECIDOS PELO MEC. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PEDIDO FORMULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor, policial militar, pleiteia pelo realinhamento de diversos quadros de acesso para promoção de oficiais, desde 2013, para que se exclua servidores que utilizaram-se de diplomas não reconhecidos pelo MEC, até que seja reconhecido seu direito à promoção para o posto de 2º TENENTE QOA.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o requerido pleiteia por sua manutenção.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

4. Inicialmente, constata-se que não foi observada pelo autor a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Uma vez que se pleiteia a exclusão de militares dos quadros de acesso de promoções anteriores, a referidos servidores deveria ser oportunizada a participação no presente processo. Caso assim não se proceda, eventual provimento do pedido autoral resultaria em nítida violação ao que dispõe o art. 506 do Código de Processo Civil.

5. No mérito, tem-se que o pleito autoral não encontra previsão na legislação vigente. Em processo semelhante, assim decidiu o TJES: “
2. A Lei Complementar nº 864/2017 regula as promoções de militares estaduais e não prevê hipótese de readequação retroativa do Quadro de Acesso ou promoção decorrente de exclusão de terceiros por decisão judicial. 3. O instituto da promoção por ressarcimento de preterição, previsto nos arts. 7º e 8º da LC nº 864/2017, aplica-se apenas a situações específicas que tenham obstado diretamente o direito do militar à promoção. Não abrange alterações decorrentes de decisões judiciais relativas a terceiros. 4. Alterações retroativas constantes no Quadro de Acesso, motivadas por decisões judiciais envolvendo terceiros, comprometeriam a segurança jurídica e a estabilidade da hierarquia militar, princípios fundamentais das instituições castrenses
” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50118489020218080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)